Tribunal: TJBA
Processo: 8011607-32.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011607-32.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: RC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS FLORESTAIS LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO DA SILVA LIMA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 2º, 3º E 5º DO CPC. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal, reconhecendo a prescrição do crédito tributário e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exclusão ou redução dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença que reconheceu a prescrição direta em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O valor da causa atualizado constitui base de cálculo adequada para fixação de honorários advocatícios quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2º do CPC.

4 - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplica-se o escalonamento previsto no art. 85, § 3º do CPC, observando-se a faixa inicial e, naquilo que exceder, a faixa subsequente.

5 - Considerando que o valor da causa corresponde a 102 salários mínimos, não ultrapassando o limite de 200 salários mínimos, aplica-se o percentual entre 10% e 20%, conforme art. 85, § 3º, I do CPC.

6 - O percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa mostra-se mais adequado ao caso concreto, considerando a proporcionalidade, o tempo de duração do feito, a simplicidade da impugnação e o fato de a atuação do patrono ter se limitado a uma única peça processual com apenas uma tese jurídica acolhida.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento para reduzir os honorários advocatícios de 20% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I e 5º; art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8011607-32.2021.8.05.0256, sendo parte Apelante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e parte Apelada RC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS FLORESTAIS LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA